Tribunal: TCU
Processo: 014.329/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Santa Maria/Thays Angelica Ferreira de Avelar Ltda., solidariamente com Thays Angelica Ferreira de Avelar, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o estabelecimento comercial Drogaria Santa Maria/Thays Angelica Ferreira de Avelar Ltda. e Thays Angelica Ferreira de Avelar, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b' e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Santa Maria/Thays Angelica Ferreira de Avelar Ltda. (02.967.642/0001-90) e de Thays Angelica Ferreira de Avelar (XXX.548.381-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 09/03/2017 2.510,80 09/03/2017 3.754,96 04/04/2017 4.422,20 04/04/2017 3.373,83 16/05/2017 5.644,15 16/05/2017 4.434,35 16/06/2017 2.686,86 16/06/2017 3.610,30 29/06/2017 3.198,75 29/06/2017 1.799,45 27/07/2017 1.901,70 27/07/2017 3.233,93 21/08/2017 2.634,95 21/08/2017 3.559,32 22/09/2017 3.970,12 22/09/2017 2.447,65 20/10/2017 3.323,85 20/10/2017 4.001,45 15/12/2017 4.061,09 15/12/2017 3.498,70 16/12/2017 4.065,14 18/12/2017 3.889,70 06/02/2018 4.092,45 06/02/2018 3.789,76 02/03/2018 3.789,24 02/03/2018 3.033,70 02/04/2018 3.828,80 02/04/2018 2.896,74 03/05/2018 3.257,33 04/05/2018 4.234,70 04/06/2018 3.168,70 04/06/2018 2.970,95 10/07/2018 2.033,30 10/07/2018 3.647,12 01/08/2018 2.400,30 01/08/2018 3.289,18 17/09/2018 2.283,50 17/09/2018 3.454,09 10/10/2018 2.803,10 10/10/2018 4.338,68 29/10/2018 3.730,77 29/10/2018 3.010,20 05/12/2018 4.387,57 05/12/2018 3.021,80 27/12/2018 2.722,20 27/12/2018 4.296,35 12/02/2019 4.488,89 12/02/2019 2.884,10 08/03/2019 2.579,80 08/03/2019 4.540,54 29/03/2019 2.656,50 29/03/2019 4.075,36 10/04/2019 2.618,00 10/04/2019 3.539,30 23/05/2019 2.600,40 23/05/2019 3.646,12 26/06/2019 3.482,50 27/06/2019 2.601,44 26/07/2019 3.213,90 26/07/2019 2.289,35 26/08/2019 2.952,80 26/08/2019 2.378,99 25/09/2019 3.279,30 25/09/2019 2.682,32 04/11/2019 2.819,50 04/11/2019 33,60 04/11/2019 13,50 07/11/2019 1.761,38 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Santa Maria/Thays Angelica Ferreira de Avelar multa individual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea a, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - MS.